Tribunal: TJMT
Processo: 0009260-56.2016.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0009260-56.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MACIONIL NUNES DE FREITAS - CPF: 054.595.911-04 (AGRAVADO), MACIONIL PAES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 006.594.491-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 39 DA LEI N. 6.830/80. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 410 E 421 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

2. Recurso especial originário. O município interpôs recurso especial alegando violação ao art. 98, § 3o, do CPC e ao art. 39 da Lei n. 6.830/80, sustentando que a Fazenda Pública estaria isenta do pagamento de honorários advocatícios nos casos de extinção da execução e cumprimento de sentença em créditos de natureza tributária.

3. O agravante sustenta que a controvérsia não se limita à mera condenação da Fazenda Pública em honorários, mas sim à aplicabilidade do art. 39 da Lei n. 6.830/80 em contexto de cumprimento de sentença de honorários advocatícios que possuem natureza acessória à relação tributária originária.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução pelo acolhimento de exceção de pré-executividade, considerando a proteção prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/80.

III. Razões de decidir

5. A controvérsia encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme estabelecido nos Temas 410 e 421.

6. O Tema 421 do STJ fixou a tese de que é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade.

7. O Tema 410 do STJ estabeleceu que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ou da exceção de pré-executividade enseja a fixação de honorários em virtude da extinção, ainda que parcial, da execução.

8. O art. 39 da Lei de Execução Fiscal restringe-se à execução fiscal
stricto sensu
, não alcançando o cumprimento de sentença nem incidentes processuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação do art. 39 da Lei n. 6.830/80 restringe-se à execução fiscal
stricto sensu
, não se estendendo ao cumprimento de sentença ou incidentes processuais. 2. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução pelo acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme orientação consolidada nos Temas 410 e 421 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 1.030, I, "b"; Lei n. 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.134.186/RS, Tema 410; STJ, REsp n. 1.185.036/PE, Tema 421.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No 0009260-56.2016.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO: MACIONIL NUNES DE FREITAS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que a controvérsia não se limitava à mera condenação da Fazenda Pública em honorários, mas sim à aplicabilidade do art. 39 da Lei no 6.830/80 em contexto de cumprimento de sentença de honorários advocatícios que possuem natureza acessória à relação tributária originária.

Sustenta que sua tese não se alinha perfeitamente com a
ratio decidendi
dos Temas 410 e 421 no que tange à extensão da proteção do art. 39 da LEF em situações que o crédito de honorários decorre de litígios fiscais (id. 322711858).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 323157380.

Contrarrazões (id. 330968858).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 291317375. Alegou
violação ao art. 98, § 3o, do CPC e ao art. 39 da Lei n. 6.830/80.

Sustenta nas razões do presente recurso que a controvérsia não se limita à mera condenação da Fazenda Pública em honorários, mas sim à aplicabilidade do art. 39 da Lei no 6.830/80 em contexto de cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Todavia, o v. acórdão recorrido afastou a tese de imunidade da Fazenda Pública em relação à condenação em honorários, pois o art. 39 da Lei de Execução Fiscal restringe-se à execução fiscal
stricto sensu
, não alcançando o cumprimento de sentença, nem incidentes processuais.

Nesse passo, estabelece o art. 39 da
Lei n. 6.830/80:

“Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.”

Constou no v. acórdão recorrido:

Veja-se que é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1134186/RS, Tema 410), que o acolhimento da exceção de pré-executividade, com extinção do cumprimento de sentença, enseja condenação em honorários sucumbenciais, especialmente quando for o exequente quem deu causa à instauração do incidente.

Nesse sentido, nada obstante tenha o recorrido sido condenado anteriormente ao pagamento de honorários advocatícios, é inegável que, por força do deferimento da justiça gratuita, a cobrança dessas verbas encontra-se suspensa, não sendo exigível o seu cumprimento imediato, de modo que a tentativa de execução representa indevida afronta ao regime legal protetivo do hipossuficiente.

Assim, a alegação de que a Fazenda Pública estaria imune ao pagamento de honorários por força do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais não merece acolhida.

Referida norma aplica-se especificamente à execução fiscal
stricto sensu
, não sendo extensível aos casos de cumprimento de sentença ou de incidentes processuais onde a Fazenda figure como parte vencida.
”

Nesse passo, a questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E, p
or oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I – Da sistemática dos recursos repetitivos

O recorrente sustenta afronta ao art. 39 da Lei n. 6.830/80, ao argumento de que a Fazenda Pública estaria isenta do pagamento de honorários advocatícios nos casos de extinção da execução, pretensão que buscaria alcançar também o cumprimento de sentença em créditos de natureza tributária.

Todavia, a controvérsia já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Nos julgamentos dos REsp 1.134.186/RS (Tema 410) e REsp 1.185.036/PE (Tema 421), fixaram-se as seguintes teses:

Tema 421: É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade.

Tema 410: O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ou da exceção de pré-executividade enseja a fixação de honorários, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, em virtude da extinção, ainda que parcial, da execução.

O acórdão recorrido aplicou corretamente essa orientação, afastando a tese de imunidade da Fazenda Pública quanto à condenação em honorários, porquanto o art. 39 da Lei de Execução Fiscal restringe-se à execução fiscal
stricto sensu
, não alcançando o cumprimento de sentença, nem incidentes processuais.

Logo, impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC.
”

Sobre o ponto da decisão agravada que inadmitiu o Recurso Especial em relação à suposta violação do art. 98, § 3o, do CPC, é matéria que deve ser enfrentada em recurso próprio.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 410
e
421/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025